Tribunal: TJSP
Processo: 0011850-06.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto por Guilherme Guedes Campos contra decisão do Juízo da DEECRIM 10a RAJ – Sorocaba, que indeferiu pedido de remição de penas com base na aprovação parcial no ENCCEJA 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto por Guilherme Guedes Campos contra decisão do Juízo da DEECRIM 10a RAJ – Sorocaba, que indeferiu pedido de remição de penas com base na aprovação parcial no ENCCEJA 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a aprovação parcial no ENCCEJA é suficiente para a remição de pena; e (ii) se a interpretação da legislação permite a concessão da benesse sob tais condições.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena, conforme o artigo 126 da LEP, exige aprovação em todas as áreas de conhecimento e na redação para certificação.
4. A interpretação da norma não permite a remição com base em aprovação parcial, sendo necessário atingir a nota mínima em todas as áreas.
5. A Resolução no 391/2021 não altera o requisito de aprovação total para a remição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negado provimento ao agravo.
6. Tese de julgamento: "1. A aprovação parcial no ENCCEJA não autoriza a remição de pena. 2. A remição é condicionada à aprovação em todas as áreas de conhecimento e na redação."

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
LEP, art. 126; Resolução no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.